Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Grupo econômico. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados, por ausência de prova de sucessão irregular, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A decisão agravada também condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso de improcedência do pedido formulado no incidente.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo prova inconteste de que a sociedade empresária agravada tenha sido sucedida irregularmente pela nova empresa, tampouco de que ambas compartilhem endereço, estrutura ou grupo econômico, há que ser mantida hígida a decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois não preenchidos os pressupostos previstos no art. 50, do CC.
4. A ausência de bens penhoráveis não autoriza, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.
5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é cabível quando indeferido o pedido de desconsideração, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.170.292/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/6/2025.